Tribunal: TJES
Processo: 0002402-81.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002402-81.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALYTOM MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Talytom Martins contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, que o condenou à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. O delito consistiu na tentativa de subtração de bens da barbearia “Barbearia do Kiko”, mediante rompimento de obstáculo. O réu foi preso em flagrante no interior do estabelecimento e os objetos foram restituídos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão espontânea do réu justifica a redução da pena na segunda fase da dosimetria; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena imposta
, ressalta-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), de modo que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza nova redução da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270 QO-RG), e do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.181/SE, reafirma a validade da Súmula 231 do STJ, em observância aos princípios da legalidade, separação dos poderes e individualização da pena.

5. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, inexistindo ilegalidade que justifique a alteração da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002402-81.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALYTOM MARTINS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por

TALYTOM MARTINS

contra a sentença DE FLS. 153/157, proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pela Vara de Execuções Penais.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 01 de abril de 2022, no bairro Praia da Costa, no município de Vila Velha, o réu, agindo de forma livre e consciente, tentou subtrair diversos produtos da barbearia denominada “Barbearia do Kiko”, de propriedade da vítima Paulo Alexandre da Silva.

Consta, que o acusado ingressou no estabelecimento forçando a grade de ferro e afastando a tranca da porta de vidro, sendo surpreendido e preso em flagrante no interior do local, escondido dentro de um buraco feito no gesso.

Com ele foram encontrados diversos objetos da loja, os quais foram integralmente restituídos à vítima.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensiva, ressaltando-se, desde logo, que o acusado não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas, de modo que, por restarem devidamente demonstradas nos autos,
mantenho
a condenação.

Quanto ao pedido de
reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente redução da pena
, em que pese o esforço da defesa, não há como acolher o pedido.

Digo isso, porque na primeira fase da dosimetria da pena, a Magistrada fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Assim, ainda que o acusado tenha confessado a prática do crime em Juízo, com a ressalva de que não forçou a grade e não a danificou, a pena intermediária resta inalterada, ante a incidência da Súmula 231, do c. STJ.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que esse entendimento encontra-se atualmente reforçado pelo julgamento do
Tema 158
, da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE 597.270 QO-RG), com eficácia vinculante, e pelo julgamento do REsp 2.057.181/SE pela Terceira Seção do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/09/2024, que reafirmou a validade da súmula em respeito aos princípios da legalidade, separação dos poderes e individualização da pena.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda imposta em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.